Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE. GENITOR DA ALUNA. PARTE NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do acórdão ao não incluir e responsabilizar o genitor pela dívida referente a prestação de serviços educacionais da filha dos embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ter a genitora firmado contrato de prestação de serviços educacionais realizados pela autora à sua filha, no período letivo de janeiro a dezembro de 2019, com valor da anuidade no montante de R$ 865,56, em 12 parcelas anuais, com vencimento no 6o dia de cada mês, totalizando o montante de R$ 10.386,72, e desconto de pontualidade de 25%, conforme cláusula 4a da referida avença.
4. No caso, o aresto mencionou impor os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, porém, a responsabilidade daquele o qual não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a cobrança sem título o qual obrigue ao pagamento das obrigações.
5. O julgado ratificou que a responsabilidade solidária de ambos os genitores para o sustento da família e assistência aos menores, (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente) não se confunde com a responsabilidade oriunda de relação contratual em que apenas um dos genitores se responsabilizou pelo adimplemento do contrato. Logo, considerando que o genitor da aluna não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil; art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: não há.